Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702162-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO D E S P A C H O Peticiona o apelante LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO (ID 21969483) requerendo a revisão da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível, que indeferiu a inscrição de seu patrono para sustentação oral, nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 21950795 que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 04/12 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube -youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 21968836). Sustenta haver equívoco na certidão, pois o prazo de 48 horas para inscrição se encerra somente em 07/12/2020, às 13:30, e não no dia 04/12/2020. Alega que seu patrono promoveu a inscrição em 04/12/2020, às 14:42, ou seja, com quase 72 horas de antecedência, isto é, tempestivamente. Requer a revisão do indeferimento, de forma a reconhecer a tempestividade, validade e possibilidade do patrono promover a sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono do apelante para sustentação oral na 17a sessão por videoconferência, tendo em vista a perda do prazo de inscrição. O prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral está previsto no artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, tratando-se de prazo peremptório: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Tal prazo foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Esclareça-se que os prazos processuais são contabilizados nos dias úteis, em que há expediente forense regular, de modo que, se a Portaria 52 pretendesse a contagem em horas corridas, teria expressamente inserido tal exceção, o que não ocorreu. Ressalte-se, por fim, que, nos termos do artigo 1o, XII, da Portaria Conjunta no 2, de 08/01/2020, o dia 08/12/2020 é feriado forense, em observância ao artigo 60 da Lei 11.697/2008. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora